Tribunal: STF
Processo: HC 212659
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 705.043/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.286 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim); art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo com numeração suprimida); e art. 180 do Código Penal (receptação). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação defensiva e rejeitou os embargos de declaração opostos na sequência. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, formalizado em 04/03/2022, o impetrante alega a ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo ter sido obtida mediante invasão do domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Frisa inexistirem indícios concretos da prática criminosa a autorizarem a ação policial.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da prova e, por consequência, a absolvição do paciente.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, em 30/11/2021.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado em 30/11/2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 04/03/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo situação de flagrante delito e a existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “Verifica-se dos depoimentos prestados pelos policiais que era de conhecimento da equipe policial que havia um veículo Gol de cor branca que estava sendo utilizado por um foragido da penitenciária, sendo que, ao visualizarem o veículo com as mesmas características, realizaram a abordagem e verificaram que se tratava de um carro roubado no Rio Grande do Sul, tendo a condutora informado que havia pego o veículo de seu primo, Igor, justamente a pessoa que os policiais tinham a informação de que estava com o aludido automóvel. A referida condutora indicou aos policiais a residência em que Igor se encontrava, os quais foram até o local, o visualizaram em frente ao numeral indicado e lhe deram voz de abordagem, momento em que ele correu para dentro da residência. 



    Ainda, segundo os policiais, haviam quatro indivíduos dentro da casa, sendo dois homens e duas mulheres, os quais, segundo o policial Edson Alexandre Zaionc jogaram os celulares no chão com o intuito de quebrar os aparelhos. Ademais, de acordo com o policial Fernando Vieira, eles já tinham conhecimento faz tempo de que Igor integrava o PCC, bem como, segundo os policiais, Alexandre também apresentou documento em nome de terceiro, sendo verificado que ele também possuía mandado de prisão em seu desfavor. Frise-se, ainda, que Alexsandra Nadalyn dos Santos relatou em juízo que autorizou a entrada dos policiais na residência. 



    Veja-se que, no presente caso, não foi o fato isolado de o apelante ter mandado de prisão em seu desfavor que ensejou a entrada dos policiais na residência. Não só o veículo apreendido em posse de Daniele era roubado, mas ela indicou aos policiais que o carro era de Igor, justamente o foragido que a polícia já tinha conhecimento de que estaria utilizando veículo com as mesmas características. Ainda, quando os policiais foram até a residência indicada por Daniele, onde Igor estaria, o mesmo foi visualizado pela equipe, não acatou a voz de abordagem e correu para o interior da casa. Aliado a isso tem-se o relato do policial Fernando Vieira que afirmou que a equipe já tinha conhecimento de que Igor integrava o PCC, o qual entrou em um dos quartos quando a equipe adentrou ao local. Não bastasse, o corréu Alexandre também era foragido e apresentou documento em nome de terceiro. Na sequência, foram apreendidos no local cocaína, armas de fogo, balança de precisão e cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas. Tais circunstâncias afastam a alegação de violação de domicílio, estando a atuação da polícia quanto ao ingresso na residência e realização de buscas no seu interior devidamente justificada.” (e-doc. 2, p. 34-35; grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça orientou-se no mesmo sentido no ato apontado como coator, cuja ementa foi redigida nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 



    2. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, de forma que o contexto do flagrante (acusado foragido, com mandado de prisão em aberto, conhecido pelos policiais por ser integrante da facção criminosa denominada PCC, e a fuga da abordagem policial para dentro de casa) legitima a entrada forçada na casa, onde foram encontrados 123g (cento e vinte e três gramas) de cocaína, armas de fogo, uma balança de precisão e cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, sendo detidos, além do paciente, outras três pessoas. 



    3. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, apesar de o ingresso em domicílio sem mandado judicial exigir fundadas razões de crime em desenvolvimento, não há ilicitude se "o próprio paciente franqueou a entrada dos agentes públicos em sua residência" (HC n. 440.488/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de 16/8/2018). 



    4. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, uma das testemunhas afirmou, em juízo, que autorizou a entrada dos agentes estatais na residência. A modificação dessa premissa, como pretende a defesa, implica no revolvimento da matéria probatória, o que, como consabido, é vedado na via eleita. 



    5. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 5; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, verifica-se que o ingresso dos policiais na casa se deu mediante o consentimento de Alexsandra Nadalyn dos Santos — também moradora do imóvel (e-doc. 2, p. 17-18) —, conforme assentou o Tribunal de Justiça no julgamento da apelação. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    13. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. No caso, ante os contornos fáticos delineados nas instâncias antecedentes, tem-se caracterizada a justa causa para a ação policial, pois, conforme assentou a Quinta Turma do STJ: “houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, de forma que o contexto do flagrante (acusado foragido, com mandado de prisão em aberto, conhecido pelos policiais por ser integrante da facção criminosa denominada PCC, e a fuga da abordagem policial para dentro de casa) legitima a entrada forçada na casa”. (e-doc. 5; grifos nossos).



    14. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do STF, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.605-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator